Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANTIDA. ANTECEDENTES. AFASTADO. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. CORREÇÃO.
1. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico - desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, tal como no caso. Precedentes. 1.1. Na hipótese, não é razoável exigir da vítima aguardar a realização do exame pericial, indefinidamente, por questões de segurança, estando com os vidros do estabelecimento comercial quebrados e a grade de proteção danificada. De outro lado, evidenciado o arrombamento pela prova oral, inclusive por confissão do acusado, justifica-se a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do CP.
2. É idôneo o fundamento utilizado para a análise negativa da culpabilidade pelo magistrado, consistente no fato de o acusado ter sido solto três meses antes da prática do presente delito, o que denota maior reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo do agente.
3. Não há como reconhecer os maus antecedentes sem a certificação do trânsito em julgado para a defesa, antes da data da prolação da sentença, a teor da Súmula 444/STJ, que veda a utilização de processos em andamento para agravar a pena-base.
4. No tocante ao cálculo da pena-base, a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento ou de diminuição diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo concedida ao julgador discricionariedade regrada para tal mister. 4.1. Alinho-me – na esteira de entendimento igualmente perfilhado por esta Turma – à posição de que a exasperação deve observar a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, para cada circunstância desfavorável. Tendo a origem adotado critério mais benéfico ao réu, deve ser mantido, à míngua de recurso da acusação.
5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é manifestamente ilegal a aplicação da fração redutora em patamar inferior a 1/6, pela presença de atenuantes, sem a indicação de motivação concreta e idônea.
6. Na segunda fase da dosimetria da pena, a quantidade de pena a ser atenuada, em face da presença da atenuante da confissão espontânea, deve ter como parâmetro mínimo o incremento adotado na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, a fim de que seja observada a hierarquia escalonada entre as fases, segundo a qual as fases posteriores possuem maior peso.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.